Tribunal: STJ
Processo: 0004913-54.2015.4.03.6119
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2614009 - SP(2024/0139565-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: Z DOS S S
ADVOGADO
: ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO - SP180834
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO 1.022 DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial
que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
das ora insurgentes, ante a incidência da Súmula n. 315/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Acolhimento (ou não) de embargos de declaração diante da
alegação de contradição e de omissão no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão de
e/ou
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas
as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada
obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao
recurso integrativo.
4. No caso, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação no
acórdão embargado que considerou correta a aplicação da
para obstar o conhecimento de embargos de
Súmula 315/STJ
divergência que se referem a recurso especial cujo mérito não foi
analisado.
5. A obrigatoriedade de cisão do julgamento dos embargos de
divergência – com a remessa dos autos à Seção especializada deste
Tribunal Superior – somente tem sentido caso ultrapassados os
requisitos de admissibilidade do recurso, sob pena de absoluto
desrespeito aos princípios da razoável duração do processo e
celeridade processual. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54668314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 025ab442-9128-43fa-b015-63404ad4ceb4

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/02/2026
03/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
03 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 025ab442-9128-43fa-b015-63404ad4ceb4

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2614009 - SP(2024/0139565-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: Z DOS S S
ADVOGADO
: ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO - SP180834
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO 1.022 DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial
que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
das ora insurgentes, ante a incidência da Súmula n. 315/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Acolhimento (ou não) de embargos de declaração diante da
alegação de contradição e de omissão no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão de
e/ou
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas
as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada
obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao
recurso integrativo.
4. No caso, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação no
acórdão embargado que considerou correta a aplicação da
para obstar o conhecimento de embargos de
Súmula 315/STJ
divergência que se referem a recurso especial cujo mérito não foi
analisado.
5. A obrigatoriedade de cisão do julgamento dos embargos de
divergência – com a remessa dos autos à Seção especializada deste
Tribunal Superior – somente tem sentido caso ultrapassados os
requisitos de admissibilidade do recurso, sob pena de absoluto
desrespeito aos princípios da razoável duração do processo e
celeridade processual. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54288026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 9149de9a-dac0-4c35-8ff4-04d09e707bae

6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Z. DOS S. S. em face
de acórdão da Corte Especial, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo
interno da ora insurgente, mantendo a decisão que indeferiu liminarmente os seus
embargos de divergência, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA
DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos de divergência para o reexame de regra técnica alusiva ao
conhecimento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de decisão que
não conheceu do agravo, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do os
embargos
CPC/2015,
de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de
dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte,
devendo ter sido apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de
natureza processual seja material. Desse modo, não são cabíveis embargos
de divergência interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto
na aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial (REsp)
ou do agravo em recurso especial (AREsp), a exemplo da
Súmula n. 182/STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual "não
Súmula n. 315/STJ,
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A ausência de análise
do mérito do recurso especial – a exemplo da hipótese em que não
conhecido o AREsp em razão da incidência da
–
Súmula n. 182/STJ
inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência, nos termos da
".
Súmula 315/STJ

Em suas razões, a embargante sustenta que o citado acórdão incorreu em
ao "negar provimento ao agravo interno, sob o infundado pretexto de que
contradição
não conhecido o AREsp em razão da incidência da
fica
Súmula n. 182/STJ
inviabilizado o processamento dos embargos de divergência, nos termos da
".
Aduz que, na hipótese dos autos, o dissídio Súmula n. 315/STJ interpretativo repousa sobre regra de direito processual (incidência da
à luz dos artigos 932, inciso III, e 1.002 do CPC), cabível de ser
Súmula n. 182/STJ
objeto de embargos de divergência. Afirma que "não pretende, com a oposição dos
embargos, demonstrar algum equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade
Documento eletrônico VDA54288026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 9149de9a-dac0-4c35-8ff4-04d09e707bae

recursal por parte dos julgadores, mas sim demonstrar a existência de divergência
entre as Turmas desta Corte na interpretação do verbete sumular e norma processual
que obstou o conhecimento do recurso, matéria que permite uniformização pela via dos
embargos e que afasta a incidência da Súmula 315 do STJ". Por fim, aponta omissão
no acórdão, por não ter sido determinada a cisão do julgamento dos embargos de
divergência com a posterior remessa dos autos à Primeira Seção para apreciação do
dissídio remanescente fundado em paradigmas da Segunda Turma.
É o relatório.
VOTO
2. Não merece guarida o reclamo.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro
material
suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
e/ou
julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito
de dar efeito infringente ao recurso integrativo.
2.1. No caso, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação no acórdão
embargado que considerou correta a aplicação da
para obstar o
Súmula 315/STJ
conhecimento de embargos de divergência que tem por objeto recurso especial cujo
mérito não foi analisado. Confira-se:
Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do os embargos de CPC/2015,
divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de dissenso
interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte, devendo ter
sido apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de natureza
processual seja material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência interpostos com o
objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial (REsp) ou do agravo em recurso
especial (AREsp), a exemplo da
[...].
Súmula n. 182/STJ
[...]
Tal exegese reforça o teor da , segundo a qual "não Súmula n. 315/STJ
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial".

A decisão monocrática da Presidência que, com base na Súmula n. 182/STJ,
não conheceu do AREsp da ora embargante foi mantida pelo acórdão da
Primeira Turma, que foi objeto dos embargos de divergência. Desse modo, afigura-se
correta a aplicação da
por não ter sido analisado o mérito do
Súmula n. 315/STJ,
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54288026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 9149de9a-dac0-4c35-8ff4-04d09e707bae

2.2. Quanto à omissão alegada, é certo que a obrigatoriedade de cisão do
julgamento dos embargos de divergência – com a remessa dos autos à Seção
especializada deste Tribunal Superior – somente tem sentido caso ultrapassados os
requisitos de admissibilidade do recurso, sob pena de absoluto desrespeito aos
princípios da razoável duração do processo e celeridade processual (AgInt nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
EAREsp 673.112/TO
DJe
.
22/2/2022,
9/3/2022)
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO SOBRE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA
SÚMULA No 7/STJ.
TÉCNICA. REJULGAMENTO DO APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A verificação da ocorrência ou não de falta de fundamentação no julgado
se dá conforme as peculiaridades da demanda, não ensejando, pois,
dissenso pretoriano a ser dirimido em sede embargos de divergência.
2. Os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto
do decisum quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento de
recurso especial, como no caso em que o acórdão embargado concluiu pela
incidência da
no tocante à questão relativa à inversão do
súmula no 7/STJ
ônus da prova.
3. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo e da
celeridade processual, é desnecessária a cisão do julgamento dos embargos
de divergência com remessa dos autos à Seção especializada se a questão
de mérito não vai ser enfrentada porque o recurso uniformizador não
ultrapassou o conhecimento.
4. Agravo interno não provido. (
, relatora
AgInt nos EREsp n. 1.918.204/MG
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJEN de
25/2/2025,
5/3/2025)
------------------
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. EFEITO
DECORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
CISÃO
DO
JULGAMENTO. DESNECESSIDADE.
[...]
3. A Corte Especial tem competência para o exame, no âmbito dos
embargos de divergência, dos aspectos de admissibilidade do recurso
uniformizador, ainda que envolva julgados a serem analisados por Seções,
só se justificando a cisão do julgamento se o mérito da divergência tiver de
ser analisado, sob pena de desrespeito aos princípios da razoável duração
do processo e da celeridade processual. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54288026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 9149de9a-dac0-4c35-8ff4-04d09e707bae

4. Agravo interno desprovido. (
,
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.850.796/SP
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
27/9/2022,
6/10/2022)

Na hipótese dos autos, os embargos de divergência dirigem-se contra
acórdão da Primeira Turma que manteve o não conhecimento do AREsp da ora
embargante (e, consequentemente, não discorreu sobre o mérito do recurso especial)
com base na Súmula n. 182/STJ.
Em razão desse cenário, o acórdão objeto dos aclaratórios apontou a
incidência da
que obsta o conhecimento dos embargos de
Súmula n. 315/STJ
divergência, motivo pelo qual descabida a cisão do julgamento aventada
pela embargante.
Consoante cediço, os restritos limites dos embargos de declaração não
permitem a reapreciação da pretensão recursal, revelando-se descabido o efeito
modificativo pretendido pela embargante, que somente é possível em casos
excepcionais e uma vez comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro
material do julgado, o que não ocorreu na hipótese.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54288026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 9149de9a-dac0-4c35-8ff4-04d09e707bae

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.614.009 / SP
Número Registro: 2024/0139565-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049135420154036119 49135420154036119
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : Z DOS S S
ADVOGADO
: ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO - SP180834
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : Z DOS S S
ADVOGADO
: ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO - SP180834
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA54657290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: b6bd3265-1ada-4df5-8fc8-a007b36863a7

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: b6bd3265-1ada-4df5-8fc8-a007b36863a7